Tribunal: STF
Processo: ARE 1352040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 194):



    “AGRAVO. 1. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. O artigo 932, III e IV, a, do CPC/2015 autoriza o relator a negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado em razão de entendimento sumulado pelo respectivo Tribunal, sem que configure desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se ainda que a atual jurisprudência deste colendo Tribunal Superior do Trabalho tem-se orientado no sentido de que a confirmação jurídica e integral de decisões por seus próprios fundamentos não configura desrespeito às garantias constitucionais (motivação per relationem). Precedentes. Portanto, a decisão, ainda que contrária aos interesses da parte, encontra-se motivada, não havendo falar em cerceamento do direito de defesa. Assim, incólumes os artigos 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, da Constituição Federal e 832 da CLT. Agravo a que se nega provimento. 2. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. É entendimento desta Corte Superior que a alteração da natureza jurídica da verba auxílio-alimentação, seja por força de instrumento coletivo ou de adesão ao PAT não se sujeita à aplicação da prescrição total, a que faz alusão o teor da Súmula nº 294. Entende-se que a modificação da natureza jurídica dessa parcela não importa em alteração do pactuado, mas sim em lesão que se renova mês a mês, uma vez que a verba continuou a ser paga no decorrer do contrato de trabalho, e em virtude disso, a seus efeitos condenatórios, seria aplicável a prescrição parcial. Ocorre que o pleito de reconhecimento da natureza salarial da parcela auxílio alimentação tem natureza declaratória e quanto a estas não corre prazo prescricional. Precedentes da SDBI-1 e de Turmas desta Corte. No caso, o Tribunal Regional consignou que a pretensão de obter a declaração de natureza jurídica do auxílio-alimentação é imprescritível e que, caso esta declaração gere efeitos de cunho condenatório, estes caracterizam lesão repetida mês a mês, sujeita, portanto, à prescrição parcial, e não total como alega o reclamado. Estando a v. decisão regional em consonância com a jurisprudência desta colenda Corte, o processamento do apelo esbarra nos óbices da Súmula nº 333 e artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento. 3. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. NÃO PROVIMENTO. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de reconhecer a natureza salarial do auxílio-alimentação pago no curso do pacto laboral, mesmo em caso de posterior mudança da natureza jurídica da parcela por meio de norma coletiva ou adesão da empresa ao PAT, tal como recomenda a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1. Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que o Banco do Brasil aderiu ao PAT posteriormente à admissão do reclamante, que já recebia auxílio-alimentação de natureza salarial, incorporando-se ao seu contrato de trabalho. Assinalou ainda que este era fornecido pelo trabalho, como retribuição ao labor exercido. Assim, o pagamento do auxílio-alimentação especificamente ao reclamante sempre se deu como parcela salarial, sendo vedada a modificação da natureza jurídica do benefício, nos termos do artigo 468 da CLT. Nesse contexto, tem-se que o acórdão regional encontra-se em harmonia com atual e iterativa jurisprudência desta colenda Corte Superior, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsiderou a regra constitucional que assegura a validade das cláusulas de acordo coletivo, ao não reconhecer a natureza indenizatória da parcela auxílio-alimentação, fixada em acordo coletivo (eDOC 196).



    Outrossim, argumenta-se que a matéria é semelhante ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incidi, ainda, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 110). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 194, p. 44-45):



    “No mais, consoante registrado, o reclamante foi admitido pelo Banco do Brasil em 02.03.1983, antes das normas coletivas posteriores a 1987, que alteraram a natureza jurídica do auxílio alimentação, ou a adesão do Banco do Brasil ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, e o auxílio vinha-lhe sendo pago desde o início, incorporando-se, dessa forma, ao seu contrato de trabalho. 



    Assim, o pagamento do auxílio alimentação especificamente ao reclamante sempre se deu como parcela salarial, sendo vedada a modificação da natureza jurídica do benefício, nos termos do artigo 468 da CLT. 



    A alteração da natureza jurídica do auxílio alimentação, seja por meio de norma coletiva ou em virtude de adesão do empregador ao PAT, alcança apenas os empregados posteriormente admitidos e o direito de ver reconhecida a natureza salarial do auxílio alimentação e da integração da referida verba na remuneração encontra respaldo no entendimento consagrado nas Súmulas nº 51, I, e 241. 



    (…)



    Dessa forma, não se vislumbra a alegada violação do artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal ou mesmo contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 133 da SBDI-1. 



    (…)



    Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional consignou que o Banco do Brasil aderiu ao PAT posteriormente à admissão do reclamante, que já recebia auxílio-alimentação de natureza salarial. Assinalou, ainda, que este era fornecido pelo trabalho, como retribuição ao labor exercido. 



    Nesse contexto, tem-se que o acórdão regional encontra-se em harmonia com atual e iterativa jurisprudência desta colenda Corte Superior, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. Nego provimento, pois, ao agravo.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à natureza salarial das parcelas em discussão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279. Ademais, seria necessário o reexame dessa cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1330603 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2021, DJe-176 Public 03-09-2021)



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 



    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente